Tribunal: STF
Processo: ARE 1402914
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Passo a análise do mérito



    A relação entre as partes não é consumerista e sim contratual sendo regida pelo Código Civil nos artigos 421, 422, 423 e 1268 do Código Civil e demais regras aplicáveis ao caso, bem como no que couber, as disposições dos Decretos Federais nº 21.981/32 e 22.247/33, que regula a profissão do leiloeiro, demais normas legais aplicáveis, além das constantes do edital e do catálogo de leilão.



    Os réus apresentaram defesas com documentos (37,90) refutam a inicial e alegam responsabilidade do Detran, Comitente, de cumprir os termos do edital quanto a cláusula de desembaraço.



    No entanto a responsabilidade do leiloeiro resta patente pela omissão culposa quanto à existência embaraço na documentação do veículo que impede a transferência de propriedade. Isso porque, é cediço que, embora o leiloeiro, de fato, atue como mero mandatário, nos termos do artigo 667 do Código Civil, deve ser responsabilizado por qualquer prejuízo causado por culpa. Corrobora tal entendimento, ainda, o disposto no artigo 23 do Decreto 21.981, de 19 de outubro de 1932, que regula a profissão de Leiloeiro, segundo o qual deverá responder por omissão culposa. Desta forma, resta claro que a responsabilidade do leiloeiro no caso em tela exsurge independentemente daquela que deve ser atribuída ao seu mandante, Município do Rio de Janeiro, até porque, ambos têm o dever de avaliar os bens que expõem à venda. Uma vez que há um embaraço na documentação que não permite a transferência da titularidade e a regularização do bem, sendo certo que é da responsabilidade do autor em realizar a transferência junto ao Detran, no entanto depende dos documentos reclamados.



    Das provas apresentadas nos autos verifica-se que o autor comprova que arrematou veículo em leilão público, promovido pelo 1º Réu conforme e-mail de fls. 20(brbid.com) que é responsável parte administrativa do leilão como a cobrança do arrematante com emissão de boleto e a propaganda. Já eu 2º réu, leiloeiro oficial registrado para efetivar o certame e é o beneficiário do boleto de arrematação (23), então é responsável pelas transações financeiras e pelo repasse ao Detran. Ambos, se omitiram quanto aos problemas de documentação dos veículos ofertados, havendo vício de documentação para a regularização da propriedade. Se não é possível a transferência do bem é nulo o certame. O autor não pode usufruir do bem até que sejam entregues os documentos necessários à regularização do veículo, sendo certo que há responsabilidade solidárias dos réus por omissão culposa, cabendo os réus reparar os danos causados ao autor por ato ilícito. Cabe ressaltar que ambos os réus auferiram lucro na arrematação.



     Afirma o 2º réu, a obrigação objeto da lide é impossível de ser cumprida, uma vez que é Leiloeiro Público, mero mandatário, sendo certo que a responsabilidade quanto à transferência de propriedade do veículo e o cumprimento de qualquer outra obrigação assumida é exclusivamente da empresa proprietária do automóvel, qual seja o Detran, que não é parte e alega a exclusão da responsabilidade do leiloeiro sobre a arrematação em leilão público de veículos que apresentem irregularidades. No entanto, o leiloeiro intermediou a venda do bem, sendo que a responsabilidade pela entrega dos documentos do veículo é solidária. A falta de entrega dos documentos e a impossibilidade do autor de usufruir do bem, ensejam ato ilícito nos termos dos art. 186 e 927 do CC, cabendo aos réus a reparação dos danos causados.



    Competia aos réus a apresentação do fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor na forma do art 373, II do CPC o que não ocorreu. O autor tinha 30 dias para comunicar a transferência de propriedade junto ao Detran e perdeu o prazo por culpa dos réus.



    Restou configurado o dano moral indenizável, ante a frustração da legítima expectativa da parte autora em fazer regular uso do serviço contratado. O autor aguarda por 2 anos a regularização da documentação do veículo arrematado, sendo privado do uso do bem até a regular transferência de propriedade. Na árdua tarefa de arbitrar o valor da indenização por danos morais, deve o Magistrado se orientar pelo bom senso, para que a indenização não se converta em fonte de lucro ou de enriquecimento, tampouco fique aquém do necessário para compensar a vítima da dor, do sofrimento, da tristeza, do vexame ou da humilhação suportados.



    No que concerne ao quantum a ser fixado a título de indenização, incumbe ressaltar que a doutrina e a jurisprudência se encontram pacificadas no sentido de conferir dupla finalidade à reparação, que deve ser punitiva para o agente causador do dano e compensatória para o lesado, não podendo ser insignificante, nem tampouco fonte de enriquecimento sem causa. De acordo com os critérios acima, entendo por razoável fixá-lo em R$ 2.000,00.



    Diante do exposto, resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC e JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos para condenar os réus solidariamente a:



    a) pagar à parte autora a quantia de R$ 2.000,00, a título de danos morais, com correção monetária a partir da publicação da presente Sentença e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.



    (b)entregar todos os documentos necessários a abertura de processo de transferência de propriedade junto ao Detran, em observância a cláusula 2.2 do edital do leilão, no prazo de 30 dias, sob pena de multa substitutiva de R$ 3.000,00.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente